Tribunal: STF
Processo: ARE 1564165
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. CRIME AMBIENTAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 25, CAPUT E § 5º, DA LEI N. 9.605/1998 E 89, § 5º, DA LEI N. 9.099/1995. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. TESE DE ILEGALIDADE ANTE O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS PROCESSUAL E DA DECRETADA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA. PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. NECESSIDADE DE EFETIVA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. DECRETO N. 6.514/2008. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CARACTERIZADA A ILICITUDE DO FATO. INSTRUMENTOS UTILIZADOS QUANDO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL.



    1. Em relação à suscitada presença de dissenso jurisprudencial, não houve a demonstração da divergência por meio da realização do cotejo analítico, com a transcrição de trechos que demonstrassem a similitude fática e a diferente interpretação da lei federal, consoante determina o art. 255, § 2º, do RISTJ. Precedentes.



    2. Quanto à aludida violação a dispositivo constitucional (art. 93, IX, da Constituição Federal), tem-se a total impropriedade do uso do recurso especial, notadamente por fugir à sua esfera de abrangência. Precedentes.



    3. Os recorrentes argumentam que a decisão recorrida deu uma interpretação incorreta ao art. 25, caput e § 5º, da Lei n. 9.605/1998, ao permitir o perdimento e alienação dos bens sem uma sentença condenatória e sem o devido processo legal, contrariando princípios constitucionais como a segurança jurídica e o devido processo legal (fls. 1.680/1.681). A defesa sustenta que, com a extinção da punibilidade após o cumprimento das condições impostas (art. 89, da Lei n. 9.099/1995), não se pode determinar o perdimento dos bens, pois não houve sentença condenatória que decretasse a perda de bens (fls. 1.680). Argumenta-se que a decisão sobre a alienação dos bens deveria ser feita na esfera administrativa, e não judicial, assegurando o contraditório e a ampla defesa (fls. 1.681/1.682). Os recorrentes alegam que a perda dos bens é desproporcional e sem razoabilidade, considerando que os bens são fundamentais para suas atividades e não são de uso exclusivo para atividades ilícitas (fls. 1683/1684).



    4. Extrai-se do combatido aresto os seguintes fundamentos (fls. 1.596/1.598): os comandos previstos no art. 25, caput e § 5º, da Lei nº 9.605/98 não se condicionam a cumprimento de obrigação imposta em sede de sursis processual e prescindem de decretação de perdimento dos produtos e instrumentos da infração. [...] No caso em apreço, os bens apreendidos - "(i) 01 (um) caminhão espécie tra/c. trator/ n aplic.; (ii) 01 (um) car/s. reboque/tanque; (iii) 01 (um) car/s. reboque/tanque; (iv) 12.000 (doze mil) litros de gasolina; (v) 5.000 (cinco mil) litros de diesel" -, enquadram-se nas categorias jurídicas de instrumentos e produtos da infração. [...] Assinale-se, ainda, que a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9. 605/1998) – na qual foi enquadrada a conduta perpetrada pelos ora recorrentes, dispõe em seu art. 25 e § 5º, que: Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. (...) § 5º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. (Renumerando do §4º para §5º pela Lei nº 13.052, de 2014) [...] Anote-se que a peremptoriedade do comando legal acima transcrito é manifesta, não exigindo qualquer condenação para ser efetivada, cabendo, ainda, mencionar que o dispositivo em apreço não restringe a alienação dos bens seja à absolvição ou mesmo ao cumprimento das condições impostas em suspensão condicional do processo, como ocorre na hipótese em tela. [...] Constata-se, portanto, que o perdimento regulado na Lei dos Crimes Ambientais abrange todos os instrumentos utilizados na infração, e não apenas aqueles cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Outrossim, vale ressaltar que o objetivo do legislador foi coibir com firmeza a prática de condutas danosas ao meio ambiente de tal forma que deixem de ser economicamente compensadoras, inibindo, ainda, eventual reiteração de infrações ambientais.



    5. Verifica-se a regularidade do procedimento adotado, haja vista o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, ter firmado a seguinte tese jurídica: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional". (TEMA 1036) – (REsp n. 1.814.944/RN, Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 24/2/2021).



    6. O entendimento manifestado pelas instâncias ordinárias está em harmonia com os princípios da prevenção e da precaução, que orientam as relações de proteção ao meio ambiente. A apreensão e retenção de bens têm uma finalidade preventiva, visando evitar novas infrações e proteger o meio ambiente, conforme regulamentado pelo Decreto n. 6.514/2008.



    7. Nesse sentido, é oportuno relembrar que o Direito Ambiental é orientado, dentre outros, pelos princípios da prevenção e da precaução, do poluidorpagador e pelo princípio da responsabilidade. Em linhas gerais, referidos preceitos estabelecem mais que padrões de conduta nas atividades que impactam o meio ambiente; são guias para direcionamento de quaisquer ações humanas – sejam elas expressas em atividades diárias e comuns do ser humano, sejam decorrentes de decisões de instituições públicas ou privadas, conglomerados econômicos ou sintetizadores de uma política estatal – na concretização do direito fundamental ao "meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações" (art. 225, caput, da CF) – (REsp n. 2.168.024, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de DJe 14/11/2024).



    8. A Constituição Federal de 1988 alçou à categoria de direito humano fundamental (terceira geração) o meio ambiente ecologicamente equilibrado, assegurando-se, às presentes e futuras gerações, modelo de desenvolvimento sustentável, capaz de realizar a um só tempo, a proteção ao meio ambiente, o progresso e aperfeiçoamento econômico e a justiça social. Estabeleceu-se, assim, rol de deveres ao Estado e à coletividade de preservação ao meio ambiente, orientada por princípios, aos quais, ao caso concreto, são pertinentes citar: prevenção, precaução, reparação e desenvolvimento sustentável (AgRg no AREsp n. 2.356.358/SC, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/8/2023).



    9. Mesmo que firmada a suspensão condicional do processo, e ocorrida a extinção de punibilidade, hígida a decisão que inadmitiu a devolução dos bens apreendidos quando da infração ambiental, porquanto caracterizada a ilicitude do fato, sendo assim, regular a observância do comando prescrito no art. 25, § 5º, da Lei n. 9.605/1998.



    10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, XXXVII, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente